Tribunal: TJES
Processo: 5006704-42.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Trancamento; Trancamento
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006704-42.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: RENATO MEDEIROS RICAS e outros (2)
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 6ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006704-42.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: RENATO MEDEIROS RICAS
PACIENTE: PATRICK MARTINS DOS SANTOS, MARCELA MAGESKI ALVARENGA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 6ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
Advogado do(a) PACIENTE: RENATO MEDEIROS RICAS - ES14844
Advogado do(a) PACIENTE: RENATO MEDEIROS RICAS - ES14844

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS - AÇÃO PENAL– PEDIDO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL – EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA-NECESSIDADE DE RESOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA PROBATÓRIA-
1. O entendimento doutrinário e jurisprudencial é no sentido de que o trancamento da ação penal, somente pode ocorrer em situações excepcionais que não se verificam na hipótese em exame. 2. A teor do entendimento pacificado nesta Corte, o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcional, admissível apenas quando emerge dos autos, de forma inequívoca, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. 3- Na hipótese em apreço, para se concluir que o paciente não teria responsabilidade sobre os fatos narrados na exordial acusatória, conforme pretende, seria necessário promover o revolvimento da matéria fático-probatória, providência vedada em sede de habeas corpus. 3. Ordem denegada.

27 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006704-42.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: RENATO MEDEIROS RICAS
PACIENTE: PATRICK MARTINS DOS SANTOS, MARCELA MAGESKI ALVARENGA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 6ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
Advogado do(a) PACIENTE: RENATO MEDEIROS RICAS - ES14844
Advogado do(a) PACIENTE: RENATO MEDEIROS RICAS - ES14844

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
MARCELA MAGESKI ALVARENGA
e
PATRICK MARTINS DOS SANTOS,
contra suposto ato coator do Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, nos autos da Ação Penal nº 0008996-18.2020.8.08.0024.

O impetrante sustenta, em síntese, ausência de justa causa para instauração da ação penal, razão pela qual requer o trancamento da ação penal originária.

Pois bem.

Primeiramente, destaco que a apontada autoridade coatora informa que
foram expedidos alvarás de solturas em favor dos pacientes.

Importante, ressaltar que, apesar da manifestação ministerial pela prejudicialidade do presente Habeas Corpus, ante o relaxamento da segregação cautelar dos pacientes, há de ser enfrentado o pleito defensivo sobre o trancamento da ação penal originária deste remédio constitucional.

Extraio trecho das informações prestadas pelo Juízo “a quo”, vejamos:

[...]
Os pacientes foram denunciados pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, da Lei n.O 11.343/2006, na forma do artigo 70, do Código Penal e no artigo 329, do Código Penal. Narra a denúncia que a Autoridade Policial recebeu a informação de que uma residência localizada no "Morro Bonfim" era utilizada pela produção de drogas pelos pacientes que residiam ao lado. Após diligência policial no entorno e confirmação do endereço, considerando que o imóvel não tinha número e aparência de desabitado, os policiais adentraram na referida residência e encontraram certa quantidade de drogas e material para dolagem. Ocorre que no momento em os policiais estavam saindo da residência, se depararam com a paciente Marcela na entrada da residência vizinha e visualizaram uma pequena porção da droga conhecida como "skunk" em cima da churrasqueira dentro do imóvel, razão pela qual adentraram no local e encontraram materiais ilícitos e dinheiro em espécie, com cédulas de diversos valores. Imperioso pontuar que, durante a busca domiciliar, os policiais encontraram uma nota fiscal da compra de um veículo GM/Tracker de 2020/2021, no valor de R$ 116.000,00 (cento e dezesseis mil reais) no nome da paciente Marcela. [...]

Cumpre destacar, que
o trancamento da ação penal por meio de Habeas Corpus existe somente no campo da excepcionalidade, conforme orientação das Cortes Superiores de nosso País
.

Nesse sentido, v
ê-se, assim, que não há que se falar em ausência de justa causa, diante dos fatos apurados na ação penal que tramita em desfavor do pacientes.

Entendo que, nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal, o dispositivo legal estabelece a necessidade de comprovação objetiva da conduta imputada aos pacientes, devendo esta ser superada durante a instrução processual.

Nesse sentido é claro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA NULIDADE DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. ORDEM JUDICIAL QUE INDICOU O ENDEREÇO ONDE FORAM APREENDIDOS OS ENTORPECENTES E DEMAIS OBJETOS. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO DA CORTE LOCAL QUE DEMANDARIA O REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AÇÃO PENAL EM CURSO NA ORIGEM. POSSIBILIDADE DE PROFUNDA ANÁLISE DA MATÉRIA PELO JUÍZO SINGULAR, APÓS ATIVIDADE INSTRUTÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
O trancamento da ação penal por meio do habeas corpus só é cabível quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja da ausência de indícios de autoria e materialidade delitivas, ou ainda da incidência de causa de extinção da punibilidade.
2. O fato de o nome do proprietário ou morador e o endereço exato não terem sido previamente identificados não enseja nulidade, haja vista que o diploma processual penal exige apenas que o mandado o identifique o mais precisamente possível, e não exatamente, o que evidencia a dificuldade de acesso e localização do local indicado para se proceder à medida constritiva (AgRg no RHC n. 170.476/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).3. Na hipótese, em operação de combate ao tráfico de drogas na região de Canasvieiras/SC, policiais civis, dando cumprimento ao mandado de busca e apreensão - que individualizou o local da diligência, inclusive com apresentação, pela autoridade policial, de mapa do local com fotos das residências -, deslocaram-se até a residência do recorrente, oportunidade na qual, com o apoio de um cão farejador, encontraram 3 pacotes de plástico contendo 57,7g de maconha, 3 rolos de plástico filme e 1 caderno com anotações do tráfico de drogas. Noutras palavras, consoante o quadro fático narrado pelas instâncias ordinárias, verifica-se que houve prévia investigação policial a respeito de complexo esquem a de distribuição de drogas nas imediações da residência do recorrente, que resultou na expedição de mandado de busca e apreensão destinado ao endereço em que ele foi encontrado na posse de substâncias entorpecentes e, ainda, rolos de plástico filme e um caderno com anotações do tráfico de drogas, o que afasta, nesse momento, a alegada ilicitude da prova.4.
Qualquer entendimento diverso da narrativa descrita pelas instâncias ordinárias demandaria a aprofundada revisão fático-probatória, providência incompatível com os estreitos limites da via eleita. Precedentes do STJ
.5. Ressalta-se, por fim, que ainda não houve a prolação de sentença de mérito na origem, cuja continuação da audiência de instrução e julgamento está designada para o dia 26/9/2023, de modo que o Juízo singular, após a instrução criminal, poderá se debruçar com maior profundidade sobre a dinâmica fático-probatória, em especial sobre eventual excesso ou inconsistências de endereço no cumprimento do mandado de busca domiciliar.6. Agravo regimental a que se nega provimento.(AgRg no RHC n. 181.322/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023.)Grifos nossos.

Portanto, não vislumbro manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado por este Egrégio Tribunal.

Dito isto, a ação penal deve transcorrer normalmente, pois o trancamento da mesma é uma exceção
, só sendo admitida quando o paciente provar, de forma clara e inequívoca, a ausência de justa causa, o que não aconteceu
in casu
.

Na hipótese em apreço, para se concluir que os pacientes não teriam responsabilidade sobre os fatos narrados na exordial acusatória e que a suposta violabilidade do domicílio se deu de forma irregular, seria no mínimo um estreitamento da arcabouço probatório, algo vedado na via eleita do
Habeas Corpus
.

Dessa forma, entendo que a insurgência dos pacientes não encontra fundamento, eis que para afastar a alegada justa causa
seria necessário promover o revolvimento da matéria fático-probatória, as quais devem ser dirimidas nos autos da ação penal.

Portanto,
e por tais fundamentos,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

27 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.